Tribunal: CARF
Processo: 10835.720138/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720138/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.108 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
BIOENERGIA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃOCUMULAT1VA. SÚMULA CARF
No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720138/2011-21
Fl. 2685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de Cofins
Não-Cumulativa, apurada no 3o trimestre de 2009, no valor de R$ 385.132,96,
associado à Dcomp correspondente.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido apresentado.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade sob os
seguintes argumentos, em síntese:
Com as alterações promovidas na legislação aplicável - primeiro ao açúcar e
depois ao álcool - ambas as atividades econômicas passaram a ser tributadas pelo
regime não-cumulativo, gerando, legalmente, a oportunidade de se beneficiar do
aproveitamento de créditos fiscais.
Convém esclarecer que os créditos pleiteados são provenientes de receitas
relativas a vendas sujeitas ao regime não-cumulativo das contribuições para o
PIS/COFINS nos termos da legislação aplicável, haja vista o contribuinte apurar o
imposto de renda pelo lucro real.
se, ainda, que conforme despacho decisório exarado nos presentes autos, houve
o indeferimento da totalidade dos créditos solicitados pelo contribuinte, como também
a não homologação da Declaração de Compensação (DCOMP), o que motivou a
presente manifestação, pois é evidente a legalidade do direito creditório apurado no
Pedido de Ressarcimento (PER) e na Declaração de Compensação (DCOMP)
apresentados pela contribuinte.
DO CRÉDITO PRESUMIDO - PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Consta no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal que a
aquisição de cana-de-açúcar de pessoa física ou jurídica, quando o destino for a
produção de açúcar, gera o direito ao crédito presumido à alíquota de 35% (trinta e
cinco por cento). No mesmo caso, quando o destino da cana-de-açúcar for a
produção de álcool, não gera o direito ao crédito presumido, o que não se coaduna
com a realidade.
Cabe ressaltar que em nenhum momento a lei proíbe ou sequer menciona
qualquer vedação à aquisição de produtos, de matéria-prima, adquiridos de produtor
rural pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do PIS/COFINS. Para tanto,
buscou-se supedâneo em casos análogos da jurisprudência, que vem se solidificando
em prol do contribuinte, ou seja, decisões do STJ manifestaram-se favoravelmente à
questão.
Tais entendimentos não oferecem dúvidas de que há incidência em cascata do
PIS e da COFINS na aquisição pelas usinas de matéria-prima fundamental para a sua
produção final, qual seja, a cana de açúcar, gerando, por conseguinte, direito ao
crédito nessas operações.
Daí se extrai que a vedação ao aproveitamento de créditos ao produtor de cana
de açúcar que se enquadra como comprador do insumo, como também a autorização
de desconto de crédito presumido nas aquisições de cana de açúcar destinadas a
Fl. 2686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

produção de álcool infringe o princípio da não-cumulatividade na sistemática de
apuração do PIS e da COFINS.
Diante do exposto resta claro que a aquisição de cana-de-açúcar de pessoa
física ou jurídica destinada tanto à produção de açúcar como de álcool gera direito
ao crédito presumido, razão pela qual deve ser reconhecido o direito creditório à
totalidade dos créditos solicitados pela contribuinte no período em questão.
DA VENDA DE ÁLCOOL
Com a nova sistemática de apuração, permitiu-se ao setor sucroalcooleiro o
direito aos créditos do PIS/COFINS, pois a lei 11.727/08 admitiu o regime não-
cumulativo normal ou a opção por regime não cumulativo especial (por m3). Com
base nessa lei, o produtor, o importador e o distribuidor de álcool, poderão optar por
um regime fixo de apuração e pagamento das contribuições para o PIS/COFINS, com
as alíquotas nela estipuladas. No entanto, como permanece no regime não-
cumulativo, a opção por metro cúbico, adotada pelo contribuinte, não elide o direito
da mesma de continuar aproveitando créditos.
DAS INCONSISTÊNCIAS CONSTATADAS NA ANÁLISE DAS NOTAS
FISCAIS
Alíquota Zero
A Lei 10.865/04 vedou o aproveitamento de créditos em relação ao valor de
aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições PIS e
Cofins, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumos em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela incidência das contribuições.
Especialmente no que concerne à alíquota zero, a referida vedação se revela
injusta e onerosa ao contribuinte quando os insumos são aplicados na
industrialização de produtos cuja receita decorrente da venda será submetida à
tributação de PIS a 1,65% e de Cofins a 7,6%, caso da Recorrente.
Mercadorias Adquiridas por outro Contribuinte
O Agente fiscal aduz que não considerou as notas fiscais para o cálculo de
PIS/Cofins não-cumulativo, tendo em vista que as aquisições ali relacionadas foram
faturadas para outro contribuinte.
As sinaladas notas fiscais foram faturadas para a empresa Central de Álcoo
Lucélia Ltda, cujas aatividades foram integralmente absorvias pelo ora contibuinte
Bionergia do Brasil S/A em meados de 2006 (transferência de crédito), portanto
nenhuma irregularidade foi cometida.
Mercadorias Utilizadas Fora do Processo de Produção
Inicialmente convém destacar que a Constituição Federal autoriza o crédito do
imposto em comento nos casos de aquisição de insumos (matéria prima, material
intermediário e material de embalagem) que forem adquiridos pela empresa
industrial, onde tais produtos sejam consumidos de forma direta ou indireta no
processo produtivo, caso aqui tratado.
Fl. 2687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

As notas fiscais discriminadas no relatório fiscal são legítimas e pertinentes, eis
que se trata de aquisição de produtos intermediários consumidos no fluxo do processo
industrial, conforme será explicitado, não havendo qualquer afronta aos dispositivos
citados.
Apenas a título de ilustração, convém destacar que os produtos adquiridos são
indispensáveis à composição do produto final, sendo utilizados/consumidos no
próprio processo de industrialização, o que autoriza o crédito.
Portanto, temos que a origem do direito ao crédito do imposto está plenamente
demonstrada, não havendo qualquer desrespeito aos dispositivos mencionados,
estando dentro da legalidade os créditos sobre referidas aquisições, até mesmo ante
um dos princípios basilares que norteiam a atividade estatal, qual seja, o princípio da
não-cumulatividade.
Destaca-se que em nenhum momento a contribuinte creditou-se dos chamados
materiais de uso ou consumo do próprio estabelecimento, mas sim de matérias
primas, produtos intermediários, consumidos no fluxo de seu processo industrial.
Embora inexista dispositivo na legislação tributária que conceitue Produtos
Intermediários, ou seja, elementos indispensáveis ao processo industrial, face às
sinalizações emanadas por nossas mais Altas Cortes, assim como pelo avanço
doutrinário sobre o tema, não é mais preciso esforço para defini-lo. Portanto,
produtos intermediários são aqueles que, embora não integrando o produto final
fabricado, se desgastam/inutilizam/consomem-se, com a alteração de suas
propriedades físico-químicas, no fluxo do processo industrial, este não factível sem
suas aplicações ou consumo.
Assim, definidos estão os produtos intermediários, com direito ao crédito do
imposto, ou seja, aqueles consumidos no fluxo do processo industrial, este não
possível sem suas aplicações ou consumo.
Sob esse prisma, há orientação doutrinária e jurisprudencial de que as
matérias primas imprescindíveis à consecução da atividade-fim da empresa geram
crédito fiscal para fins de compensação do PIS/COFINS.
Dos créditos injustamente glosados, ficou devidamente comprovado que as
mercadorias adquiridas, constantes das notas fiscais analisadas, referem-se a
matérias primas e/ou produtos intermediários, que exercem ação direta sobre o
produto em fabricação. Portanto, há de se consignar sobre a legitimidade do
aproveitamento do crédito.
Ante todo o exposto, revela-se com limpidez e certeza, que matérias primas e
materiais ditos intermediários, por serem utilizados e consumidos no processo
industrial, não encontram vedação ao crédito, pelo contrário, estão plenamente
subsumidos a autorização legal e regulamentar para tanto, assim, não há como negar
o direito ao crédito pelas aquisições de referidos materiais.
Portanto, de se consignar que os créditos solicitados pela contribuinte
encontram-se devidamente albergados pela legislação vigente, pelo que se requer seu
reconhecimento.
Depreciação do Ativo Imobilizado
Fl. 2688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

Salienta, a autoridade fiscal, que não podem ser admitidos como bens passíveis
de gerarem créditos a título de depreciação aqueles que não estejam intrinsecamente
associados ao processo produtivo do empreendimento.
Sem razão a ilustre autoridade fiscal, eis que os créditos foram corretamente
calculados, não houve qualquer infringência aos dispositivos mencionados, devendo
ser reconhecida a totalidade dos valores solicitados pela contribuinte para a
determinação do crédito, já que em total harmonia com a Constituição federal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, requer o reconhecimento da totalidade do crédito solicitado,
pelos motivos delineados na presente defesa, por ser medida de direito e de justiça.
Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, o que não se acredita,
requer a reavaliação da definição de insumos e proceda-se aos recálculos do real
valor devido, expurgando-se a capitalização e os demais acréscimos abusivos,
intimando-se a mesma de todo o andamento do processo administrativo para regular
exercício da ampla defesa.
Requer, por fim, tal como determina a Constituição Federal, que a decisão a
ser prolatada enfrente todas as questões discutidas na presente manifestação, o que
deverá ser devidamente fundamentado, sob pena de nulidade.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter as glosas discutidas nos autos, (i) por entender que os bens e
serviços aplicados na fase agrícola, fase anterior ao processo industrial, não geram direito ao
crédito e, (ii) em relação aos demais itens, frete, energia, crédito presumido, manteve-se a glosa
por ausência de subsunção do fato a norma.
Contra a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando a
reversão das glosas em relação ao bens e serviços utilizados na fase agrícola e dos itens relativos
a energia elétrica, crédito presumido, transporte de vendas e crédito de itens da central de álcool,
bem como correção do crédito e o afastamento dos juros sobre a multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, contudo, conheço-o parcialmente, considerando que os argumentos atinentes ao
direito de crédito de energia elétrica, transporte venda e crédito de itens da central álcool são
estranhas a lide, posto que não houve glosa de tais itens, conforme se verifica no TVF.
Não se conhece também dos argumentos atinente a impossibilidade de cobrança
de juros sobre multa, posto que referida matéria é totalmente estranha ao objeto da lide.
Fl. 2689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

Aliás, referidas questões sequer foram objeto de análise pela DRJ.
Assim, deixo de conhecer das referidas matérias.
II – Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e do
crédito presumido previsto na Lei 10.925/2004.
Inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição do termo
"insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
Fl. 2690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
Fl. 2692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
Fl. 2693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
Fl. 2694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica do ponto controvertido
suscitado pela Recorrente em seu recurso relacionado aos itens glosados pela fiscalização.
II.1 – Glosa de bens e serviços utilizados na fase agrícola e da glosa dos
encargos de depreciação
Em relação aos itens glosados pela fiscalização discutidos neste tópico,
constatasse que a motivação para o afastamento do direito perseguido pela Recorrente foi de que
os bens e serviços foram utilizados na fase agrícola ou não foram utilizados no processo
industrial, a saber:
1. Mercadorias utilizadas fora do processo de produção.
Constata-se que a empresa utilizou-se indevidamente de créditos referentes a
aquisições de ínsumos, de Combustíveis e Lubrificantes, de serviço transporte sobre
compra de insumos e serviços de locação de máquinas agrícolas e equipamentos,
utilizados em etapa anterior ou não utilizados no processo de industrialização.
(...)
- Insumos utilizados em etapa anterior ou não utilizados no processo de
industrialização.(referência no Demonstrativo "Glosa Insumos")
(...)
- Aquisição de serviço de transporte de produtos entre estabelecimento do
contribuinte, transporte de funcionários e serviços de máquinas agrícolas não
utilizados diretamente no processo de industrialização.(referência no Demonstrativo
"Glosa Serviços")
(...)
- Locação de Máquinas agrícolas e equipamentos utilizados fora do processo
industrial.(referência no Demonstrativo "Glosa Aluguéis")
(...)
- Combustíveis e Lubrificantes utilizados em veículos não destinados ao
processo industrial.(referência no Demonstrativo "Glosa Combustíveis e Lubrificantes")
(...)
Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

- Transporte de insumos utilizados em etapa anterior ou não utilizados no
processo de industrialização.(referência no Demonstrativo "Glosa Frete sobre
Compra")
(...)
2. Encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado.
Conforme legislação já citada não podem ser admitidos como bens passíveis de
gerarem créditos a título de depreciação, aqueles que, apesar de constantes do ativo
imobilizado da pessoa jurídica, não estejam intrinsecamente associados ao processo
produtivo do empreendimento.
O valor do crédito relativo aos encargos de depreciação deve recair
especificamente sobre aqueles envolvidos diretamente com o processo produtivo e não
a todos os bens do ativo imobilizado.
Em sede recursal, a Recorrente limita a discussão em relação ao direito de
creditar-se dos bens e serviços utilizados na fase agrícola, trazendo a baila a tese conhecida como
“insumo do insumo”, onde admite-se a apuração de crédito dos bens e serviços utilizados no
ciclo anterior ao processo produtivo. Cita a decisão do Resp 1.221.170/PR e traz alguns
precedentes deste Conselho.
A respeito do tema, esta Turma já se posicionou favoravelmente ao direito do
contribuinte creditar-se de insumos utilizados tanto na fase agrícola quanto na fase industrial,
conforme se extrai da ementa abaixo, extraída do processo no 10850.721050/2013-08, acórdão
3302-007.453, de relatoria do ilustre conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CICLO
PRODUTIVO. FASES DE PRODUÇÃO E DE FABRICAÇÃO. BENS E SERVIÇOS
APLICADOS
NAS
DUAS
FASES.
APROPRIAÇÃO
DE

CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
O ciclo produtivo da atividade agroindustrial compreende a atividade de
produção rural ou agropecuária e a atividade de fabricação ou industrialização do
produto final comercializado. No âmbito da referida atividade, são considerados
insumos de produção ou fabricação tanto os bens e serviços aplicados na fase de
produção agropecuária, quanto os bens e serviços aplicados na fase de fabricação do
bem final. Dada essa característica, se utilizada matéria prima agropecuária de
produção própria, a empresa agroindústria submetida ao regime não cumulativo da
Cofins tem o direito de apropriar os créditos calculados sobre os valores de
aquisição dos bens e serviços aplicados nas duas fases do ciclo produtivo.
Ainda que superada essa questão, caberia à Recorrente demonstrar efetivamente o
emprego de cada bem e serviço na sua atividade empresarial e sua relevância e essencialidade na
produção da mercadoria. Entretanto, constata-se que a Recorrente não apresentou alegações
sobre a utilização de cada item em seu processo produtivo, sua relevância ou essencialidade para
produção das mercadorias, deixando, assim, de contestar especificamente uma das motivações
que levaram a fiscalização glosar os créditos apurados, qual seja, “bens e serviços não utilizados
no processo de industrialização”.
Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

Com efeito, a Recorrente deveria demonstrar item a item qual a utilidade de cada
bem ou serviço, desde a fase agrícola, que ela utilizou para produção da mercadoria
comercialidade, sua relevância e essencialidade ao processo produtivo, tudo conforme já
definido pela STJ no Resp 1.221.170/PR. O mesmo se diga aos bens contabilizados no ativo
imobilizado, onde inexiste prova de sua utilização do processo produtivo.
Desta forma, mantem-se a glosa em relação aos bens e serviços discutidos neste
tópico.
II.2 Crédito Presumido
No TVF, a fiscalização afastou o direito da Recorrente pelo fato de inexistir na
contabilidade custos integrados a produção, capaz e segregar a destinação do insumo cana-de-
açucar, senão vejamos:
A empresa, no periodo em análise, adquiriu cana-de-açúcar de pessoa fisica ou
jurídica, assim, essa operação, quando o destino for a produção de açúcar, gera
direito ao crédito presumido a alíquota de 35% daquela prevista no art. 2° das Leis
n°s 10.637/02 e 10. 833/03 (nos termos do art. 8 da Lei n° 10.925/04).
(...)
Entretanto, quando o destino da cana-de-açúcar, adquirida de pessoa fisica ou
jurídica, for a produção de álcool não gera direito ao crédito presumido.
Considerando que a empresa não possui contabilidade de custos integrado a
produção, conforme explanado anteriormente, deve-se utilizar o método de rateio
proporcional (nos termos do § 8o do art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03) para
determinar o percentual entre as receitas de venda de açúcar e álcool e,
conseqüentemente, o montante do crédito presumido.
Cabe acrescentar, outrossim, que o crédito presumido, em comento, somente
pode ser utilizado para deduzir do valor devido a titulo das contribuições para o
PIS/COFINS apuradas no regime de incidência não-cumulativa, não podendo ser
objeto de compensação ou de ressarcimento (nos termos dos arts. 1o e 2o do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005); e que o referido crédito deve ser
calculado e descontado do valor devido das contribuições em cada período de
apuração, vedado, portanto, sua acumulação (nos termos do art. 8o da Lei n°
10.925/04).
Em sede recursal, a Recorrente trouxe as seguintes alegações:
Conforme art. 8o, da Lei n. 10.925/2014, o crédito presumido decorre da
aquisição de cana de açúcar o que é incontroverso.
Sua negativa violaria o regime não cumulativo, sendo de rigor a reforma da r.
decisão.
Como se vê, as alegações da Recorrente são de ordem genérica e não se prestam á
afastar os fundamentos utilizados pela fiscalização, assim, mantem-se as glosas.
II.2 Atualização – Taxa Selic
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.108 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720138/2011-21

As pretensões da Recorrente estão totalmente fulminados pelo enunciado da
SÚMULA CARF No 125: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer de parte do recurso e, na parte conhecida
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital